Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-78.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000321-78.2018.8.14.0021

APELANTE: RODRIGO SALES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.
ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ART. 309 DO CTB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL.

NÃO CONHECIDO.

PRELIMINAR RECONHECIDA,
EX OFFICIO
, PARA DECLARAR NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA, NO QUE CONCERNE À DOSIMETRIA, PELO FATO DE O DISPOSITIVO NÃO GUARDAR RELAÇÃO COM A DENÚNCIA.

APELANTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 309 DO CTB, SENDO A DOSIMETRIA CONCERNENTE AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, NÃO SUJEITA
À PRECLUSÃO E QUE PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. PREJUÍZO PARA A DEFESA EVIDENCIADO. SENTENÇA CASSADA, SENDO DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE ELABORE NOVA DOSIMETRIA.

RECURSO NÃO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A NULIDADE ABSOLUTA DE PARTE SENTENÇA
.

ACÓRDÃO

VISTOS ETC.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso e, de ofício, anular a dosimetria da pena e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para efetuar nova dosimetria da pena, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RODRIGO SALES FERREIRA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu, que o condenou a cumprir pena de 08 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, c/c 309 do CPB e art. 244-B da Lei 8.069/90.

De acordo com a denúncia, ID 9328152, n
o
dia 13 de janeiro de 2018, por volta das 19 horas, a Polícia Militar recebeu denúncia informando que 03 indivíduos estavam em uma motocicleta tentando cometer um assalto no bairro Uberlândia, tendo a polícia se deslocado até o local e, através de outra denúncia, localizaram os suspeitos em uma residência, localizada na rua Balbino Teixeira, próximo ao balneário do Pau Cheiroso, onde com o ora apelante foi encontrada uma arma de fabricação caseira e dois menores, que confessaram que estavam em uma motocicleta Yamaha Crypton com o apelante, que os convidou para roubar uma moto, ressaltando que este conduzida a motocicleta, apesar de não possuir habilitação.

Considerando presentes indícios da autoria e materialidade delitiva, o Ministério Público apresentou denúncia pugnando pelo processamento e condenação do ora apelante nas sanções punitivas dos
artigos 157, § 2º, II, c/c art. 14, II do CPB, art. 309, da Lei 9503/97 c/c art. 14, da Lei 10.826/03 e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do CP.

Em ID 9328153, recebida a denúncia e, às fls. 07/08, defesa prévia;

Alegações Finais Ministeriais em ID 9328155, às fls. 06/13;

Em ID 9328155, fls. 14/15, Laudo Pericial nº. 2018.02.001087-BAL;

Alegações Finais Defensivas, em ID 9328155, fls. 17/18;

Sentença proferida, em ID 9328155, fls. 20/25, sendo reconhecida a procedência parcial da denúncia, restando o ora apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput, c/c art. 14, II do CP e art. 244-B do ECA, por duas vezes, e art. 309 do CTB, restando sua pena, cominada em 08 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias multa.

Em ID 9328156, em Recurso de Apelação, pugnou a defesa pela absolvição do apelante por não haver prova acerca da prática de qualquer crime e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 932815, fls. 10/15, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 9875687, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento, para que seja mantida a sentença penal proferida.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RODRIGO SALES FERREIRA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu, que o condenou a cumprir pena de 08 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, caput, c/c art. 14, II, do CPB e art. 244-B da Lei 8.069/90 e art. 309 do CTB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso.

Pretende a defesa, que se promova a absolvição do apelante ou a redução de sua pena ao mínimo legal.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA

Da análise detida dos autos, observa-se que a denúncia se refere ao crime de roubo tentado, em concurso com o crime de corrupção de menores e de direção de veículo automotor sem permissão legal ou habilitação, artigos 157, caput, c/c art. 14, II, do CPB e art. 244-B da Lei 8.069/90 e art. 309 do CTB.

Contudo, ao proferir a sentença o magistrado, apesar de fundamentar devidamente sua decisão nos termos da denúncia, elaborou dosimetria por crime diverso, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“Concluso.

Em face do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, condenando RODRIGO SALES FERREIRA inicialmente qualificado, por haver infringido as normas do art. art. 157, caput c/c art. 14, II do CP, 244-B do ECA duas vezes e art. 309 do CTB.

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - recluso, de quatro a dez anos, e multa.

Art. 244-B.

Corromper ou facilitar a corrupço de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infraço penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permisso para Dirigir ou Habilitaço ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenço, de seis meses a um ano, ou multa.

A culpabilidade do agente é grave, que estava vendendo droga próximo ao colégio local, próximo de muitas crianças e jovens.

Sua conduta social consta como irregular que no tem emprego fixo e vive da prática de crimes.

As consequências do crime foram em grau médio, visto que parte da droga foi apreendida.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, já respondeu a outros processos, inclusive com condenaço.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado so em tudo desfavoráveis já que, como dito, foi próximo à jovens estudantes.

A vítima é toda sociedade.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de recluso e 100 (cem) dias-multa, na proporço de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇO DA PENA, reduzo em 06 (seis) meses por ter o acusado menos de 21 anos na data do crime e aumento a pena em 01 (um) ano de recluso e, razo pela qual estabeleço a pena intermediária em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de recluso e 100 (cem) dias-multa, na proporço de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇO DA PENA, no existem causas de aumento ou diminuiço da pena.

Portanto, torno a pena
CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL
em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de recluso e 100 (cem) dias-multa razo de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato.

Observo que deve ser adotado o critério da Lei n. 8.072/90 de progresso, ou seja, somente após o cumprimento de 2/5 da pena.

(...)”

Resta claro, portanto, que a dosimetria proferida se mostra nula, pois referente a crime diverso do que relatado na denúncia, não apresentando a argumentação do magistrado ao cominar a pena qualquer congruência com o crime efetivamente praticado, sendo, portanto, nulo de pleno direito este ponto do dispositivo, pois ausente qualquer correlação entre a dosimetria e os fatos relatados, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – AMEAÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – FALTA DE SINTONIA ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA – CONDENAÇÃO POR FATOS NÃO DESCRITOS NA DENÚNCIA - ABSOLVIÇÃO POR MOTIVO DIVERSO DOS CONSTANTES NAS RAZÕES RECURSAIS – POSSIBILIDADE - 2. DANO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – APELANTE ACUSADO POR CRIME DE INCÊNDIO – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PARA DANO – AÇÃO PENAL QUE SE TORNOU PRIVADA – NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA NO PRAZO DECADENCIAL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – RECURSO EM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO PROVIDO – DESCONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Fere o princípio da correlação e gera nulidade insanável, a sentença em que se condena o réu por fatos diversos daqueles descritos na denúncia.
Outrossim, in casu, cuidando-se de recurso exclusivo da defesa no qual não se levantou a tese de nulidade, inviável seu reconhecimento para nulificar a sentença, sendo medida mais adequada o provimento do recurso para absolver o apelante da autoria do crime de ameaça que lhe foi imputado na denúncia (1º fato), ainda que por fundamento diverso das razões da defesa. É que a nulidade não pode ser reconhecida em prejuízo do réu, nos termos da Súmula nº. 160, do STF, in verbis: “É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”. 2. Quanto ao 2º fato narrado na denúncia, o magistrado restringiu-se a desclassificar a conduta inicialmente imputada ao apelante como crime de Incêndio, para Dano simples, determinando a intimação da vítima para representar contra o acusado criminalmente, dentro do prazo decadencial. Portanto, inexistente qualquer pronunciamento do Juízo a quo quanto à existência, ou não, de prova suficiente para a condenação, o que impede a análise do pleito absolutório por falta de prova. (TJ-MT - APR: 00005213920178110010 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2020)

Ressalto que a denúncia descreve claramente a ocorrência do crime de roubo tentado e corrupção de menores, fazendo a dosimetria menção ao crime de tráfico, não tendo a defesa e tampouco o Ministério Público se insurgido contra a questão, restando configurado grave prejuízo à defesa, sendo tal nulidade
matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão e que
pode

ser

reconhecida
de
ofício
.

APELAÇÃO CRIMINAL. UM CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO E QUATRO TENTADOS ALÉM DE DEZ CRIMES DE CORRUPÇÕES DE MENORES. DOSIMETRIA. NULIDADE ABSOLUTA. APLICAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES SEM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DOS CRIMES DE CORRUPÇÕES DE MENORES. PREJUÍZO PARA A DEFESA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. A falta de individualizão da pena de alguns dos crimes dos quais houve condenação configura nulidade absoluta, impondo o retorno dos autos ao Juízo de origem para efetuar a fixação da pena do referido delito antes de aplicar a regra do concurso formal de crimes. 2.
Preliminar reconhecida de ofício. Sentença cassada
. (TJ-DF 20171610052758 - Segredo de Justiça 0027808-70.2012.8.07.0007, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 21/02/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/03/2019 . Pág.: 67/71).

Portanto, preliminarmente destaco que o magistrado não elaborou devidamente a dosimetria da pena, tendo condenado o apelante em razão de crime diverso daquele relatado na denúncia, o que causa inegável prejuízo a este, impedindo
análise de eventual prescrição e impossibilitando a devida análise da dosimetria da pena.

Nesse sentido já decidiu
a jurisprudência, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PREJUÍZO PARA A DEFESA. SENTENÇA CASSADA. 1. A ausência de individualização da pena do crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente antes da aplicação da regra do concurso formal de crimes configura nulidade absoluta, porquanto acarreta prejuízo à defesa, impondo o retorno dos autos ao Juízo de origem. 2. Preliminar reconhecida de ofício. Sentença cassada. (TJ-DF 20180610035352 DF 0003456-41.2018.8.07.0006, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 10/10/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/10/2019 . Pág.: 79-87)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. UM DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. UM LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. NULIDADE ABSOLUTA. APLICAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES SEM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO. PREJUÍZO PARA A DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. A falta de individualização da pena de alguns dos crimes pelos quais houve condenação configura nulidade absoluta, impondo o retorno dos autos ao Juízo de origem para efetuar a fixação da pena do referido delito antes de aplicar a regra do concurso formal de crimes. 2. Nulidade reconhecida de ofício. Sentença cassada. (Acórdão n.1168593, 20150610056112APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 10/05/2019. Pág.: 562/574);

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. I - Configura nulidade a ausência de individualização da pena do crime menos grave, com a mera aplicação do concurso formal. II - A fixação da pena de todos os delitos constitui providência indispensável sob diversos aspectos, notadamente para averiguação da regra de concurso adequada para a espécie, bem como para fins de delimitação do prazo prescricional. III -Preliminar de nulidade reconhecida. Recurso da Defesa prejudicado. (Acórdão n.1185669, 20180610018422APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/07/2019, Publicado no DJE: 17/07/2019. Pág.: 114/124).

Ante ao exposto, reconheço,
ex officio
, a nulidade absoluta do dispositivo da sentença concernente à dosimetria da pena e, em consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que promova uma nova dosimetria para cada um dos delitos pelos quais foi o apelante denunciado, restando, portanto, prejudicada a análise do mérito do apelo defensivo.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022